Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-45.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-45.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERONILDES DA SILVA FURLAN - CPF: 391.574.829-34 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados com o objetivo de revisar cláusulas contratuais de três cédulas de crédito bancário, sob alegação de encargos abusivos e excesso de execução. O juízo de origem indeferiu pedido de prova pericial contábil e julgou antecipadamente a lide.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença; e (ii) saber se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova acarreta nulidade por omissão relevante.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Superiores admite o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. No caso concreto, não restou demonstrada a necessidade de prova técnica para a elucidação da controvérsia, que versa sobre encargos contratuais e cláusulas de cédula de crédito bancário de conteúdo eminentemente jurídico.

5. A ausência de apreciação expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova não acarreta nulidade, se as questões fáticas controversas puderem ser dirimidas por meio das evidências constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para julgamento com base nas normas jurídicas aplicáveis.

2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de inversão do ônus da prova não acarreta nulidade, quando a sua concessão se revela inócua diante da suficiência da prova documental

e da ausência de hipossuficiência da parte autora."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 373, §1º; 355, I; 489, §1º; 1.013, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 636.461/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.641.825/SP; TJMT, RAC 1029125-60.2018.8.11.0041; TJ-DF, AI 0727465-05.2022.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERONILDES DA SILVA FURLAN

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1003738-45.2024.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, julgou o pedido improcedente a petição inicial por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato de financiamento objeto da lide (cf. Id. nº 289590357).

Em suas razões, o apelante alega, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que requereu de forma expressa a produção de prova pericial contábil, documental suplementar, testemunhal e oral, com a finalidade de apurar o valor efetivamente devido no âmbito da execução, conforme planilhas técnicas elaboradas por profissional da área e acostadas aos autos, que indicariam um valor de R$ 1.291.948,51, em contraste com os R$ 1.420.580,95 cobrados na execução.

Sustenta que a controvérsia posta ultrapassa as fronteiras da mera interpretação jurídica, exigindo verificação técnica sobre a existência de encargos indevidos, capitalização de juros e prática de "
venda casada
", especialmente no tocante à efetiva liberação dos valores das Cédulas de Crédito Bancário n.º C10535348-1, C10537041-6 e C10537636-8.

Argumenta que a sentença incorreu em error in procedendo, ao julgar antecipadamente a lide e indeferir a realização de prova pericial contábil essencial, ignorando a divergência concreta entre os valores apresentados pelas partes e impedindo a devida demonstração do excesso de execução, fundamento basilar da impugnação.

Defende que o julgamento violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e que sua pretensão não poderia ser rechaçada sob a mera alegação de tratar-se de matéria exclusivamente de direito, quando há elementos fáticos relevantes a serem apurados.

Ademais, aponta nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado expressamente desde a petição inicial com fundamento na hipossuficiência da parte e na verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de apreciação, segundo sustenta, compromete o exercício do direito de defesa, uma vez que impossibilita a adequada preparação e produção das provas em juízo.

Pede, então, o provimento do recurso, para “
cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. IV).”
(cf. Id. nº 289590358).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 289590360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão central posta à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo embargante e, em consequência, a nulidade da sentença; e (ii) se a ausência de apreciação expressa do pedido de inversão do ônus da prova configurou
error in procedendo
.

No mérito de fundo, a apelação não traz razões específicas, limitando-se às referidas preliminares.

Direto ao ponto,

a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar.

O juízo de origem indeferiu o pedido de realização de prova pericial ao considerar que a controvérsia versava sobre matéria essencialmente de direito, sobretudo encargos contratuais, taxas, capitalização de juros, encargos moratórios, o que prescinde de dilação probatória.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a negativa de produção de prova técnica em revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a matéria em exame pode ser solucionada à luz das normas jurídicas e da prova documental já disponível nos autos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E ANULATÓRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. REGULARIDADE. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Revisional e Anulatória de Atos Expropriatórios proposta pelos apelantes contra o Banco Intermedium S/A, visando à revisão de cláusulas contratuais e à anulação do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, alegando nulidades no procedimento de execução extrajudicial e suposta abusividade de encargos financeiros.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil; (ii) legalidade da capitalização de juros e encargos financeiros pactuados; (iii) regularidade da constituição da mora e dos atos expropriatórios; (iv) alegada venda do imóvel por preço vil; e (v) inaplicabilidade da impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base nos documentos constantes dos autos, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade da instrução probatória (STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP).

4. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada, sendo inaplicável a Súmula 121 do STF ao caso concreto (STJ, Súmulas 539 e 541).

5. O banco comprovou a constituição regular da mora, por meio de notificação realizada pelo cartório competente, conforme exige a Lei nº 9.514/97, afastando a nulidade arguida.

6. O leilão foi realizado conforme os critérios legais, observando-se o preço mínimo estabelecido no § 2º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, não se configurando preço vil.

7. O imóvel oferecido como garantia fiduciária não goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, sendo regular sua expropriação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Majorado os honorários advocatícios, observado o benefício da gratuidade concedido.

Tese de julgamento: "1.
O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da lide
. 2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada. 3. O credor fiduciário comprovou a notificação pessoal do devedor para constituição da mora, via serviço cartorário. 4. O preço de arrematação do bem em segundo leilão, observados os parâmetros do art. 27, § 2º, da Lei nº 9.514/97, não caracteriza preço vil. 5. O bem oferecido em alienação fiduciária não goza da proteção da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90."

(TJMT – RAC 1029125-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 - destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANÁLISE DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado, bem como a arguição de ofensa ao dispositivo legal de forma genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade configura deficiência na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF.

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6. No caso, a Corte de origem rejeitou a tese de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, ao reconhecer que a prova pericial não era necessária para a solução da controvérsia.

Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.641.825/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020 - destaquei.)

No presente caso, a controvérsia apresenta-se única e delimitada, restringindo-se à cobrança de dívida oriunda de relação jurídica contratual entre as partes, consubstanciada na abertura de crédito formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, cuja existência e validade restam demonstradas pelo histórico de utilização, pela efetiva disponibilização dos valores e pelas taxas de juros aplicadas durante o período pactuado.

Verifica-se, assim, que a sentença recorrida se pautou na análise objetiva dos elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito aos fatos, com base nas disposições contratuais e nos documentos bancários que instruem a demanda.

Ressalte-se que não se admite, no sistema processual vigente, a utilização da prova técnica como mecanismo de construção posterior da tese de mérito da parte, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria essencialmente de direito, fundada em contrato escrito, de cláusulas claras e plenamente compreensíveis, dispensando, assim, a intervenção de conhecimento técnico especializado.

Dessa forma, inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente diante da irrelevância da prova requerida para formação do convencimento do juízo, que corretamente entendeu estarem os autos suficientemente instruídos para o pronto julgamento da demanda.

Igualmente não prospera a alegação de nulidade por omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova. Ainda que a parte autora esteja amparada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, a procedência dos pedidos depende da efetiva demonstração de falhas ou abusividades na relação contratual, o que não restou evidenciado.

Ademais, no caso concreto, não se verifica a alegada hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte autora, sendo certo que a controvérsia posta é predominantemente jurídica, e os documentos constantes dos autos são suficientes para a elucidação dos fatos relevantes à causa.

Portanto, considerando que o juízo de origem entendeu estarem presentes os pressupostos para o julgamento antecipado da lide, e diante da suficiência das provas documentais já produzidas, não há que se falar em prejuízo processual nem em nulidade por cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. EXCESSO CONSIDERÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CASO CONCRETO. COBRANÇA. NULIDADE. MORA. PEDIDO DE DESCONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.1.
A inversão do ônus da prova é irrelevante para o julgamento da causa, se as questões fáticas controversas puderem ser dirimidas por meio das evidências constantes dos autos
.2. Em contratos bancários, é lícita a capitalização de juros, quando expressamente contratada.3. Rejeita-se o pedido de limitação dos juros remuneratórios, quando as taxas cobradas pela instituição financeira forem inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).4. É nula a comissão de permanência, quando ausente previsão em contrato e, ainda, cobrada de forma cumulada com demais encargos de mora.5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJPR - 15ª Cível - 0001543-33.2020.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 07.02.2022)

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a parte recorrente deixou de apresentar impugnação específica e devidamente fundamentada aos argumentos jurídicos e probatórios adotados na sentença para rejeitar os embargos à execução.

Logo, inadmissível o conhecimento da matéria de fundo de ofício, ante a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.
A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto os agravantes não apontaram, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Decisão
. 3 . Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07274650520228070000 1699546, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/05/2023 - destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o importe de 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025